Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706710-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO FELINTO IBARRA EPITACIO MAIA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. APELADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., RODRIGO FELINTO IBARRA EPITACIO MAIA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se o réu, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual inovação recursal quanto aos argumentos insertos em seu apelo adesivo (ID 27096720) a respeito do não preenchimento dos requisitos para requisição judicial de registros, constantes do art. 22 do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/14). Além disso, do cotejo dos autos, constata-se que o autor, RODRIGO FELINTO IBARRA EPITACIO MAIA, não foi intimado a apresentar contrarrazões ao recurso adesivo do réu de ID 27096720. Assim, promova a il. Secretaria sua intimação, nos moldes do art. 1.010, § 2o, do CPC. Após o decurso dos prazos, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora